Tribunal: TJPA
Processo: 0804761-63.2023.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804761-63.2023.8.14.0133

APELANTE: MARIA DAS GRACAS FERREIRA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E TRANSFERÊNCIAS VIA APLICATIVO SEM ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14, §1º, INCISO II, CDC. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Maria das Graças Ferreira Silva contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica contratual cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face do Banco do Estado do Pará S/A, diante da realização de empréstimos consignados e transferências bancárias não autorizadas por meio do aplicativo bancário instalado em seu celular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Verificar se houve falha na prestação dos serviços bancários prestados à consumidora em razão da realização de transações fraudulentas em sua conta, e;

(ii) Determinar se é devida indenização por danos morais decorrentes da indevida contratação de empréstimos e transferências sem a anuência da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores decorrentes de fortuito interno, conforme prevê a Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a eventual atuação de terceiros quando as fraudes ocorrem no âmbito da prestação dos serviços bancários.

4. A movimentação financeira atípica e incompatível com o perfil da consumidora, pessoa idosa e aposentada, com histórico de transações modestas, evidencia a ausência de mecanismos eficazes de segurança por parte da instituição financeira.

5. A contratação de dois empréstimos e a realização de três transferências bancárias no mesmo dia, sem conhecimento ou anuência da autora, indicam falha no dever de segurança da instituição financeira, nos termos do art. 14, §1º, do CDC.

6. A ausência de providências pelo banco após a autora relatar a fraude e contestar as transações reforça o defeito na prestação do serviço.

7. A situação vivenciada pela autora extrapola os meros aborrecimentos cotidianos e justifica a indenização por danos morais, cujo valor foi fixado em R$ 5.000,00, de forma proporcional e razoável, em atenção à natureza do dano e às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação Conhecido e Provido. Sentença Reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. As instituições financeiras respondem objetivamente por transações bancárias fraudulentas realizadas mediante aplicativo, quando não adotam mecanismos adequados de segurança compatíveis com o perfil do consumidor.

B. A falha na prestação do serviço bancário que resulta em empréstimos e transferências não autorizadas configura dano moral indenizável, independentemente de culpa da instituição financeira.

C. A ausência de resposta eficaz do banco frente à contestação das transações reforça o nexo de causalidade entre a omissão do fornecedor e o dano suportado pelo consumidor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e

conceder provimento

à apelação de Maria das Graças Ferreira Silva,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora), Mairton Marques Carneiro e Edmar Silva Pereira.

34ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 29/09/2025 a 06/10/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Maria das Graças Ferreira Silva em face de sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica contratual cumulada com obrigação de fazer e indenização por dano material e danos morais com pedido de tutela antecipada ajuizada contra o Banco do Estado do Pará S/A, em relação a transações bancárias realizadas em sua conta.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, não fora comprovado pela autora falha na segurança ou na prestação de serviços da instituição bancária, inclusive com a comprovação de operações realizadas mediante assinatura eletrônica e senhas via mobile. Dessa forma, mão houve nexo de causalidade entre o ato e o resultado lesivo, afastando o dever de indenizar.

Irresignada, Maria das Graças Ferreira Silva interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, visto a responsabilidade do Banco do Estado do Pará S/A frente aos empréstimos fraudulentos, pois tais não tiveram a anuência da apelante, onde a instituição financeira tem o dever de proteção, cuidado, esclarecimento, lealdade e cooperação. Dessa forma, pleiteia pela inexistência do débito e reparação civil pelos danos morais.

Transcorreu
in albis
o prazo para o apelado apresentar contrarrazões.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve de manifestação devido ausência dos requisitos presentes no art. 127, CRFB e art. 178, CPC, devolvendo os autos para prosseguimento do feito aos seus ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre
a falha na prestação de serviços bancários
, frente empréstimos consignados e transferências sem a anuência e conhecimento da autora.

O art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor aduzem que:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§1°. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§2°. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

E a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça aduz que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

No caso em questão,
Maria das Graças Ferreira Silva é aposentada por tempo de contribuição
(ID 22106021) e percebera no dia 01/07/2023 que a sua conta corrente estava zerada através do aplicativo do Banpará S/A. Dessa forma, dirigiu-se a Delegacia Policial e registrou o Boletim de Ocorrência Policial nº 00029/2023.103092-0 (ID 22106018 – fl. 03) e realizou Formulário de Contestação de Transação Eletrônica (ID 22106018) que no
dia 28/06/2023, em diferentes horários, foram feitas várias transações na sua conta sem a sua anuência
, com 02 (dois) empréstimos consignados e 03 (três) transferências da sua poupança e conta corrente, conforme acostados nos autos.

OPERAÇÕES NA CONTA CORRENTE DA AUTORA (ID 22106031 – fl. 01)

EXTRATO – JUNHO/2023 – TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS – ID 22106024

LOG DAS OPERAÇÕES – ID 22106031 – FL. 04

Dessa forma,
louvável a tese defensiva apresentada pela apelante, merecendo prosperar
,
pois

a autora é aposentada, com perfil financeiro estável e de baixo risco,
caracterizado por movimentações modestas e rotineiras (Extrato – ID 22106019), sem histórico de operações de grande vulto ou de múltiplas transações em sequência. Nesse contexto,
foram feitas diversas operações no mesmo dia
,
em horários muito próximos,
envolvendo duas contratações de empréstimos consignados e três transferências para terceiros desconhecidos, em consequência dos empréstimos,
condutas que destoam completamente de seu padrão de consumo.

O conjunto dessas transações revela clara atipicidade em relação ao perfil da aposentada,
circunstância que deveria ter acionado mecanismos de segurança e bloqueio pela instituição financeira
, justamente para prevenir fraudes e proteger consumidores em situação de vulnerabilidade.

Ademais,
apesar das transações

terem sido realizadas
por meio do aplicativo de internet banking instalado
no dispositivo móvel da própria autora
denominado “A10S DE GRACA”,
a autora não possui qualquer conhecimento ou anuência acerca das operações efetuadas
, tampouco sobre sua destinação. Ressalte-se que os valores oriundos dos
empréstimos contratados de forma fraudulenta foram imediatamente transferidos para contas de terceiros desconhecidos
, o que reforça o indício de
invasão e manipulação indevida do sistema
, afastando a possibilidade de que a aposentada tenha, em algum momento, consentido ou participado das transações.

De acordo com o art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1°. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3°. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. (GRIFO).

É dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações
, pois o serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor espera, levando-se em consideração circunstâncias relevantes, como o modo de seu fornecimento, o resultado, os riscos que razoavelmente dele se pressupõem e a época em que foi fornecido. Assim, o dever de segurança consiste na exigência de que os serviços ofertados no mercado ofereçam a segurança esperada, ou seja, não tenham por resultado dano aos consumidores individual ou coletivamente.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ROUBO DE CELULAR E
REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS VIA APLICATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

OCORRÊNCIA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA.
FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 27/6/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 7/6/2021 e concluso ao gabinete em 24/7/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se, na hipótese de roubo do aparelho celular, a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de transações realizadas por terceiro por meio do aplicativo do banco.

3. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar (art. 14, § 1º, do CDC). O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto a sua integridade patrimonial. Assim, é dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar a prática de delitos.

4. Nos termos da Súmula 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado maior risco em comparação com outras atividades econômicas.

5. O fato exclusivo de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC) consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade.

6. Na hipótese dos autos, a recorrente teve seu celular roubado e, ato contínuo, informou o fato ao banco, solicitando o bloqueio de operações via pix. No entanto, o recorrido não atendeu à solicitação e o infrator efetuou operações por meio do aplicativo instalado no aparelho celular. A não implementação das providências cabíveis configura defeito na prestação dos serviços bancários por violação do dever de segurança. O ato praticado pelo infrator não caracteriza fato de terceiro, mas sim fortuito interno, porquanto inerente à atividade desempenhada pelo recorrido.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ – REsp: 2082281 SP 2023/0222455-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2023). (GRIFO).

Dessa forma, o
nexo de causalidade
entre os prejuízos suportados pela autora e a conduta omissa do banco, decorrem do fato de que este
poderia ter evitado o dano se tivesse atendido as normas de segurança e proteção, assim, se responsabilizando civilmente, conforme Súmula 479 do STJ.

Por fim, em
relação a indenização por danos morais
, vejamos.

Incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação. Assim, há de se obedecer prudente critério que ofereça compensação pela dor sofrida, sem que se torne causa de indevido enriquecimento por parte do ofendido.

No caso em questão, a apelante possui conta corrente e poupança no Banco do Estado do Pará S/A, porém por atitudes desconhecidas e sem a sua anuência, foram realizados empréstimos fraudulentos e transferências bancárias via PIX a terceiros desconhecidos, todos sem a sua autorização, onde mesmo após reclamações no banco, não conseguira resolver a sua lide. Assim, a instituição financeira falhou na prestação de serviços, deixando-a em situação de frustração e que ultrapassa o mero aborrecimento.
Dessa forma, fixo o valor indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em danos morais.

Ante o exposto,
conheço e concedo provimento ao recurso de apelação de Maria das Graças Ferreira Silva
, reformando a sentença para condenar o Banco do Estado do Pará S/A a
restituir em favor da autora o montante efetivamente descontado dos vencimentos a título dos dois empréstimos consignados fraudulentos de nº 7765451 e nº 7765556
.

Ademais,
deve pagar a indenização em danos morais no
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à apelant
e, devido a falha na prestação dos serviços bancários e o aborrecimento perpassado pela autora.

Em razão da sucumbência, o Banco do Estado do Pará S/A
deverá arcar com o pagamento de honorários advocatícios
em prol do aparelhamento da Defensoria Pública, fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo Tema 810/STF até 08/12/2021.

Por fim, aplicar a Emenda Constitucional nº 113/2021 a partir de 09/12/2021.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/10/2025